Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, declarou a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO.
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “inexiste ofensa à dialeticidade recursal se das razões recursais é possível extrair os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do Agravante em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária” (Acórdão 1257053, 07011969420208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A presença de determinado Estado ou do Distrito Federal no polo passivo da ação apresenta ao demandante a possibilidade de escolher entre mais de um foro. Tal faculdade, todavia, está minuciosamente delimitada pelo próprio dispositivo; ou seja, cabe ao demandante escolher apenas entre: a) o foro do domicílio do autor; b) o foro do local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; c) o foro de situação da coisa; ou d) a capital do respectivo ente federado. A opção pelo foro está circunscrita ao rol legalmente estipulado.
4. Não subsiste a cláusula de eleição de foro quando em manifesto descompasso com as Leis de Organização Judiciárias e as regras de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.